Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735455-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de ID 30466502 não corresponde à guia de custas de ID 30466501, circunstância que inviabiliza a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito o comprovante bancário relacionado à guia de custas em evidência. Não sendo possível o cumprimento, faculta-se o recolhimento do preparo em dobro a fim de viabilizar o conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator